Tribunal: STF
Processo: RHC 270462
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Leandro Willig contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1055584/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 16, §1.º, inciso V, da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
A sentença transitou em julgado.
Neste recurso (e-doc. 50), alega-se, em síntese, fragilidade no acervo probatório, ausência de materialidade delitiva suficiente e violação ao princípio do in dubio pro reo.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para a absolvição do paciente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARMAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, apontando como ato coator acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento de apelação criminal. O agravante busca o sobrestamento do início do cumprimento da pena imposta até o julgamento definitivo do habeas corpus e, no mérito, sua absolvição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação criminal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar revisão criminal apenas nas hipóteses de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando o acórdão de apelação criminal já transitou em julgado e não há flagrante ilegalidade demonstrada de plano. 5. A crescente utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal prejudica as funções constitucionais do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável o seu processamento. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 43)

No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor, destacou o seguinte: 
 
“Nada obstante as razões recursais, tenho que, ao menos em um juízo perfunctório, não se vislumbra teratologia apta a ensejar a concessão da ordem, porquanto há diversas provas acerca da posse e inclusive uso das armas até pelas filhas menores de idade do réu (e-STJ fls. 124/125). 
Logo, não se pode admitir o writ substitutivo de revisão criminal quando não demonstrada, de plano, a flagrante ilegalidade”. (e-doc. 43, p. 3, grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente